Tribunal: TJES
Processo: 0000575-51.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000575-51.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN VIEIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo fortes razões para o ingresso dos policiais militares na residência, descabida, portando a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito.

2. “Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. Analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a despeito da quantidade de droga apreendida, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN VIEIRA DE OLIVEIRA

e
ELIAS VIEIRA DA MACENO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 585 dias-multa (primeiro recorrente) e 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 685 dias-multa (segundo recorrente).

Em razões recursais, a Defesa pretende, inicialmente, a nulidade do feito, em razão de prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio. No mérito, em relação ao recorrente Luan Vieira de Oliveira, pretende a sua absolvição (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN VIEIRA DE OLIVEIRA

e
ELIAS VIEIRA DA MACENO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 585 dias-multa (primeiro recorrente) e 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 685 dias-multa (segundo recorrente).

Em razões recursais, a Defesa pretende, inicialmente, a nulidade do feito, em razão de prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio. No mérito, em relação ao recorrente Luan Vieira de Oliveira, pretende a sua absolvição (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que, “no dia 20 de maio de 2022, por volta das 20h13min, na Av. Piúma, em frente ao bar do Empenado, bairro Céu Azul, Piúma/ES, os denunciados Luan Vieira de Oliveira e Elias Vieira da Masceno, em comunhão de desígnios entre si, de forma livre e consciente, traziam consigo, com intuito de venda, 37 (trinta e sete) buchas de maconha, 35 (trinta e cinco) pedras de crack, 01 pino de cocaína e 01 papelote de cocaína, além de R$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 12 e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente.

Diante de tal fato, os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes sediados nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Porém, foram condenados tão somente pelo crime de tráfico de drogas, sendo absolvidos da associação para o tráfico de drogas.

Rememorados, brevemente os fatos, passo a análise das
pretensões recursais.

I. DA TESE DE NULIDADE:
provas obtidas mediante invasão de domicílio.

A Defesa pretende, inicialmente, a nulidade do feito, em razão de prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio.

Sem razão à Defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

E é justamente a realidade dos autos
.

O ingresso dos policiais militares (Raul dos Santos Tonani e José Bernardo Neto) deu-se após o recorrente Luan Vieira de Oliveira visualizar uma viatura, em patrulhamento, ter ingressado imediatamente para dentro da residência, portando uma sacola.

Assim, tal fato justificou o ingresso no interior da residência, que ocasionou na apreensão das drogas.

Tais fatos podem ser extraídos dos depoimentos firmes e detalhados prestados, tanto na esfera policial, quanto em juízo, pelos policiais militares.

Havendo fortes razões para o ingresso dos policiais militares na residência, descabida, portando a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito.

II. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

No mérito, pretende a Defesa a absolvição do recorrente Luan Vieira de Oliveira.

Diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

A testemunha PMES Raul dos Santos Tonani narrou,
em juízo
, toda a dinâmica da apreensão das drogas, que foram encontradas dentro de uma sacola que estava com o recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) Que se recorda da ocorrência; que a ocorrência ocorreu na semana seguinte do homicídio do irmão de LUAN; que estava acontecendo uma guerra de tráfico no bairro Céu Azul, envolvendo a parte de Joel e Richarlison, contra a parte de Luan; que no dia dos fatos, quando a guarnição subiu o morro e entrou na Avenida Piúma,
visualizaram um individuo em frente ao portão de uma casa e, dentro do portão, avistaram LUAN carregando uma sacola; que quando LUAN viu a viatura chegando em frente sua casa, o mesmo correu imediatamente para o interior; que desembarcaram da viatura e uma equipe foi na direção do portão; que deu a volta no terreno para cercar o imóvel pelos fundos; que quando chegou nos fundos do Imóvel, LUAN estava pulando o muro com a sacola em mãos; que dentro da sacola estava a quantia de drogas apreendidas;
que a guarnição fez todo o trajeto onde LUAN havia passado com as drogas, momento que encontraram outro individuo dentro do imóvel; que já conhecia LUAN; que não conhecia ELIAS; que LUAN e sua turma tomaram conta do tráfico do morro quando Joel estava preso; que quando Joel saiu da cadeia, o mesmo se juntou ao Richarlison e tentou tomar a "boca de fumo" de LUAN e sua turma, o que deu inicio aos confrontos, bem como a tentativa de homicidio e homicídio; que LUAN, alguns dias antes, alvejou Richarlison; que na noite anterior a prisão de LUAN, Richarlison executou seu irmão; que por causa desses fatos, foi feita uma apuração a fim de deter os envolvidos na troca de tiro e LUAN era um dos envolvidos; que já tinham informações repassadas pela Polícia Civil e serviço de inteligência da Polícia Militar; que haviam denúncias sobre a região do bar do Silvano e sempre envolvia LUAN; que ELIAS foi encontrado na residência que LUAN usou para fugir; que encontraram uma porção de droga e uma quantia em dinheiro com ELIAS; que a casa não pertencia aos acusados; que a casa era alugada e utilizada para a prática do tráfico de drogas; que LUAN e ELIAS são primos, logo já tinham uma relação de longa data no evolvimento com o tráfico de drogas; que LUAN assumiu a autoria do tráfico; que confirma que ambos os acusados reconheceram o envolvimento no tráfico; que a distância entre o portão da frente da casa, até o local onde LUAN foi abordado, tem aproximadamente vinte metros; que não foi apresentado documentos sobre a propriedade e locação da casa; que LUAN e Lucas eram irmãos gêmeos; que as denúncias eram em face de Lucas e LUAN; que Lucas e LUAN eram muito conhecidos; que já prendeu um dos irmãos gêmeos, mas não se recorda quem foi; que nunca prendeu ELIAS; (...)".

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES José Bernardo Neto.

Conforme já mencionado neste voto, os Policiais Militares que realizaram o flagrante delito, Leandro Alves Barreto e Rafael dos Santos Silve, narraram,
em juízo
, toda a dinâmica da apreensão da droga, ressaltando, inclusive, que o recorrente já foi abordado inúmeras vezes no contexto de tráfico de drogas, bem como é uma “espécie de gerente”.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente, primo do corréu, negou que portava uma sacola com drogas em seu interior.

A despeito da negativa do recorrente e de ter o corréu Elias Vieira da Maceno assumido a propriedade das drogas, tenho que as declarações prestadas por ele no interrogatório não foram comprovadas, não sendo capazes de afastar, portanto, a credibilidade dos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante.

Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.